Tribunal: TJDFT
Processo: 0714552-11.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0714552-11.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATA CRISTINA DE PAULA FRANCIOSI, DANIEL SANTIAGO APELADO: DANIEL SANTIAGO, RENATA CRISTINA DE PAULA FRANCIOSI D E S P A C H O Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença de parcial provimento para condenar o réu ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos extrapatrimoniais em favor da parte autora. A certidão de id 75504316, contudo, certifica que apenas a parte autora teria apresentado recurso de apelação, e que teria transcorrido in albis o prazo para a parte adversa (réu) apresentar recurso. No mesmo ato, teria intimado, de ordem, a parte ré/apelada ao oferecimento de contrarrazões. Assim, intime-se a parte autora/apelada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, tendo em vista a apelação interposta pelo réu no id 75504306 (Código de Processo Civil, art. 1010, §1). Após, conclusos. Brasília/DF, 13 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator